Tribunal: STF
Processo: HC 98901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Processual penal. Homicídio duplamente 
   qualificado. Fuga do distrito da culpa. Prisão preventiva. 
   Fundamentação idônea. Conveniência da instrução criminal e garantia 
   da aplicação da lei penal. Cautelaridade suficientemente 
   demonstrada. Precedentes.
1. A análise da segregação cautelar do 
   paciente, mantida na sentença de pronúncia com o reconhecimento de 
   que permanecem incólumes os fundamentos da preventiva, autoriza o 
   reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes 
   para justificar a privação processual da liberdade do paciente, nos 
   termos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente em 
   razão da prática de novo delito na fase de instrução criminal, 
   demonstrando concretamente a sua periculosidade, e do empreendimento 
   de fuga do distrito da culpa.
2. As condições subjetivas favoráveis 
   do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes 
   nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se 
   verifica no caso presente.
3. Habeas corpus denegado.